Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS HOMOLOGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO PELA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO QUE A DEVEDORA TEM CRÉDITO A RECEBER. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Cuida-se de ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores pagos. Foi homologada a restauração dos autos e o processo seguiu os seus termos na fase em que se encontrava. O processo estava em fase de cumprimento de sentença e, em janeiro/2007, foi deferida a penhora no rosto dos autos de processo em que a devedora é credora.
2. Conforme o art. 921 do Código de Processo Civil, não sendo localizados bens penhoráveis, o processo de execução/cumprimento de sentença ficará suspenso por um ano. Escoado o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
3. Para a configuração da prescrição intercorrente com esteio no art. 921, III e § 4o, do CPC é exigida a ausência de bens penhoráveis e o transcurso do prazo de suspensão do processo sem manifestação do exequente.
4. No caso concreto, a penhora no rosto dos autos ensejou a interrupção do prazo prescricional. Sendo assim, o lapso temporal entre o deferimento da penhora no rosto dos autos e a satisfação de parte do crédito por esse meio, que ainda está andamento, não pode ser computado na contagem do prazo prescricional.
5. Apelação provida. Unânime.